Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-56.2022.8.14.0046
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800151-56.2022.8.14.0046

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: TIAGO DOS SANTOS LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, a omissão apontada pelo embargante quanto a não aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 611874 pelo fato de o embargado se sujeitar a regramento específico se reporta ao mérito da causa. Com efeito, em conformidade com a decisão que apreciou a remessa necessária e o que restou pontuado no acórdão que julgou o agravo interno, deve ser assegurado ao aluno adventista a realização de suas atividades fora dos dias de sábado, considerando-se que o direito de objeção de consciência é assegurado pelo artigo 5º, VI, VIII da CR/88.

4.

Vale destacar que não há indicativo nos autos no sentido de que a segurança pública irá colapsar pelo fato de o embargante não poder exercer suas atividades em dia de sábado. Por essa razão, facultou-se a autoridade administrativa elaborar a escala de trabalho levando em consideração a escusa religiosa alegada pelo embargado.

5.

De mais a mais, quanto à necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados arguidos pelo embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025.

6.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e quatro de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão constante do id. 20600950, págs. 1/5 que negou provimento ao recurso de agravo interno intentado pelo ora embargante na remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por TIAGO DOS SANTOS LIMA, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP). ALUNO SABATISTA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. ESCUSA RELIGIOSA. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Realização de exame em concurso público que não coincidam com o sábado no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP).

2. No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito ao direito do candidato em concurso público realizar atividades de curso de formação profissional em data diversa do dia de sábado em razão de crença religiosa, questão devidamente apreciada pela decisão impugnada, em que restou assentado que o direito de objeção de consciência é assegurado pelo artigo 5º, VI, VIII da CR/88, o qual assegura a não realização, pelo candidato ao certame, de atividades de curso de formação profissional em dia de sábado, assegurando-se à Administração a designação de obrigação alternativa.

3. Em qualquer caso deve haver uma ponderação de valores a ser feita pelo administrador entre o direito fundamental à liberdade religiosa e o direito fundamental à segurança pública. Sempre que possível e se for razoável, deve ser atendido os pleitos, na hipótese de policial, que possua um dia de guarda, desde que não se caracterize desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública.

4. Nesse cenário, descabe falar que o exercício da atividade militar irá colapsar a estrutura da segurança pública, considerando-se que as escalas de trabalho elaboradas pelo gestor poderão levar em consideração a impossibilidade de o recorrido exercer seu mister em dia de sábado.

5. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Em suas razões (id. 22270157, págs. 1/5), discorre o embargante que a decisão ora impugnada apresenta omissão a ser sanada com efeitos infringentes na forma do artigo 489, § 1º, I, III e V do CPC, alegando ainda a necessidade de prequestionamento na espécie.

Argumenta que o caso em análise possui especificação que afasta a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 611874/DF, aduzindo que o paradigma diz respeito aos servidores públicos civis e que o embargado, por ter prestado concurso militar, sujeita-se a regramento diverso, especialmente às normas dos artigos 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, X e 144, todos da CR/88.

Defende que a liberdade de crença não pode ofender o interesse público e que o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) possui precedentes no sentido de que os direitos fundamentais não são absolutos.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida, aplicando-se o efeito infringente com a improcedência do pedido ou, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos apontados como infringidos.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 22746920, págs. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a omissão apontada pelo embargante quanto à não aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 611874 pelo fato de o embargado se sujeitar a regramento específico se reporta ao mérito da causa. Com efeito, em conformidade com a decisão que apreciou a remessa necessária e o conteúdo exposto no julgado referente ao agravo interno, deve ser assegurado ao aluno adventista a realização suas atividades fora dos dias de sábado, considerando-se que o direito de objeção de consciência é assegurado pelo artigo 5º, VI, VIII da CR/88.

Vale destacar que não há indicativo nos autos no sentido de que a segurança pública irá colapsar pelo fato de o embargante não poder exercer suas atividades em dia de sábado. Por essa razão, facultou-se a autoridade administrativa elaborar a escala levando em consideração a escusa religiosa do embargado.

DO PREQUESTIONAMENTO.

De mais a mais, em relação à necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados e arguidos pelo embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, visto que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024